Tribunal: STF
Processo: Rcl 58668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral, ante decisão reclamada que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação ao caso dos Temas RG nº 339 e nº 670.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes do RE nº 791.292/PE e do RE nº 719.870/MG, Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 



    4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 339 (RE nº 791.292/PE) são aplicáveis ao caso concreto.



    5. Inexiste identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE nº 719.870-RG/MG, Tema nº 670 da Repercussão Geral). 



    6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.